Tribunal: TJES
Processo: 5009050-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009050-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: ESTENILIO ALVES DE SOUZA e outros (11)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. REVOGAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINARMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para a concessão da liminar de reintegração de posse devem estar preenchidos três requisitos: i) a comprovação da posse; ii) a perda da posse; e iii) o esbulho a menos de ano e dia.

2.

A
liminar de
reintegração de posse, ante seu caráter prec
ário,
pode ser revogada
mediante
novos fatos ou novas provas.

3.

Hipótese dos autos em que inexistentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da liminar de reintegração de posse.

4
.
Recurso
conhecido e provido para restabelecer reintegração de posse.

Agravo
interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUME
NTO
N
º

5009050-63.2023.8.08.0000

A
GV
TE
:

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

A
GV
DO
S
:
ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DA AFRICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela cinge-se a aferir a juridicidade da decisão que
nos autos do processo originário nº 5000192-03.2020.8.08.0015 em 19/07/2023, deferiu a suspensão provisória dos efeitos da tutela antecipada, determinando ainda a devolução do mandado possessório, sem cumprimento.

Pois bem
. Numa breve análise, tem-se que a ação de origem constitui-se em reintegração de posse ajuizada em dezembro/2020, na qual o d. Juízo proferiu decisão liminar de reintegração de posse em 19/04/2022, nos seguintes termos:

DECISÃO

[...]

Por meio da petição, Id n.º 12492918, a parte autora sustenta o descumprimento da medida liminar, afirmando que após a efetiva reintegração de posse no imóvel, houve novo ingresso pelos requeridos.

Os documentos anexos ao pedido revelam o aparente descumprimento da ordem judicial, a partir dos Boletins Unificados de n.º 12493257 e 12493265, lavrados pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 18 de janeiro e 07 de fevereiro de 2022:

O relato acima, corroborado pelas imagens acostadas, revela que: i) a parte requerida insiste em descumprir a ordem judicial fixada, com o reingresso na área imóvel, cuja posse foi conferida, neste momento, à autora; ii) o descumprimento de ordem judicial, no tocante ao estado de imóvel litigioso, pode significar violação à dignidade da Justiça, sendo passível de sancionamento por parte deste juízo nos autos (multa), além da possibilidade de persecução criminal e cível, conforme artigo 77, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil; iii) a conduta de praticar esbulho na posse da parte autora pode configurar o crime previsto no artigo 161, parágrafo 1º, inciso II, do Código Penal.

No momento da diligência ou mesmo antes/depois – por comparecimento ao local dos fatos –, os policiais militares e/ou civis deverão verificar o possível estado flagrancial das pessoas que permanecem no imóvel, para avaliar quanto à autuação pelo cometimento do crime previsto no
artigo 161, parágrafo 1º, inciso II, do Código Penal, nos moldes previstos na legislação penal e processual penal. Registro que há pedido da parte autora de persecução penal pelo referido fato (parágrafo 3º do artigo 161 do CP).

ISTO POSTO, Entendo pela necessidade de novo cumprimento da decisão liminar Id n.º 6084607, nos seguintes termos: a) seja promovida a reintegração de posse do imóvel objeto desta demanda (BLOCO SM CB - E - CB99547), situado na região denominada “Paraíso, zona rural do Município de Conceição da Barra/ES, em face dos requeridos e demais ocupantes que estejam no imóvel sem a autorização da parte autora – diante da nova ocupação identificada, determinando aos requeridos e demais ocupantes que estiverem no imóvel que se abstenham de expandir a invasão e/ou de ocupar as mesmas áreas ou outras áreas vizinhas da demandante, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pessoa e por dia de invasão, bem como caracterização de crime de desobediência, além do cometimento do delito previsto no artigo 161, parágrafo 1º, inciso II, do Código Penal.

Intimem-se as partes para ciência, por meio dos advogados constituídos.

Encaminhe-se a presente decisão/ofício/mandado para o Oficial de Justiça e o Comandante de Polícia Ostensiva Especializado da PMES para que seja cumprida a reintegração de posse, com o resguardo da integridade de todos os envolvidos.

Abra-se vista ao Ministério Público Estadual para ter ciência dos autos, bem como informar se possui interesse no feito.

Encaminhe-se cópia integral dos autos à Polícia Civil e à Polícia Militar localizadas nesta Comarca de Conceição da Barra para que tenham ciência da ordem judicial de proteção possessória da área imóvel em favor da autora Suzano Papel e Celulose S/A, de modo a repelir novas ocupações na mesma área imóvel objeto do pedido inicial nestes autos, resguardadas as devidas cautelas e a integridade dos envolvidos, bem como promover a apuração de eventual crime, no âmbito de suas atribuições institucionais.

Devem, ainda, as autoridades policiais citadas (Polícia Civil e Polícia Militar) avaliar no momento da diligência da nova reintegração de posse ou mesmo antes/depois – por comparecimento ao local dos fatos –, verificar o possível estado flagrancial das pessoas que permanecem no imóvel, para avaliar quanto à autuação pelo cometimento do crime previsto no artigo 161, parágrafo 1º, inciso II, do Código Penal, nos moldes previstos na legislação penal e processual penal, considerando que há pedido da parte autora de persecução penal pelo referido fato (parágrafo 3º do artigo 161 do CP).

Em face a referida decisão, os ora agravados interpuseram recurso, distribuído sob o nº 5012685-86.2022.8.08.0000, cujo julgamento colegiado ocorreu em 26/04/2023, no sentido de negar provimento ao recurso interposto, mantendo a ordem de reintegração de posse.

No judicioso Voto proferido pela Eminente Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, restou salientada a necessidade de manutenção da reintegração de posse, vez que presentes os requisitos para tanto. Vejamos:

“
[...]

Rogando todas as vênias a recorrente, não há como esta Corte acolher um pedido com base em elementos meramente sociais, sem qualquer respaldo jurídico, sob pena de remediar uma injustiça social com outra injustiça, uma vez que causaria um prejuízo a terceiro, o dono do imóvel, que nada tem a ver com a situação vivenciada pelas famílias que estão lhe tolhendo o direito ao uso do seu próprio bem

A alegação de omissão do Poder Público no sentido de guarnecer as pessoas carentes com a devida moradia não pode servir de azo para a prática de atos ilegais.

In casu
, pelos elementos que se tem nestes autos, não há como olvidar que a posse exercida pelos associados da recorrente é injusta face ao reconhecimento de que eles deixaram o local outrora habitado em razão de outra ordem judicial de desocupação e ocuparam o imóvel do recorrido por via clandestina, ou seja, reiteraram a atitude invasiva, a qual deve ser cabalmente rechaçada por esta Corte.

Importante registrar que esta Relatora, bem como esta Corte, sempre se dedicaram a aplicar o melhor direito, objetivando a pacificação social, a ponderação de princípios, prestigiando a dignidade da pessoa humana e as questões sociais, todavia, não há como relevar outros fatores também importantes no momento do julgamento, como ocorre no caso em tela, em que se verifica,
primo ictu oculi,
a patente violação do direito de propriedade.

[...]

Decerto, não há como prover um recurso que apenas se dedica a ressaltar questões sociais, uma vez ser imprescindível o afastamento dos requisitos inerentes a posse para o seu êxito.

Diante dos argumentos acima lançados, tenho que por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como modificar a decisão liminar proferida no Juízo
a quo,
ID 3960045, motivo pelo qual deve ser mantida na íntegra; outrossim, revogo a decisão liminar de ID 3962772.

Desse modo, afasto as preliminares de intempestividade e ausência de dialeticidade recursal suscitadas em contrarrazões e, assim, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
acerca da reintegração de posse.

Logo,

e
m que pese o caráter precário
das decisões proferidas liminarmente, o que permite sua
modificação ou
revogação até a
prolação de
sentença pelo Juiz que a proferiu;
i
n casu
, considerando a confirmação da decisão em julgamento colegiado, não vislumbro subsídios para a suspensão da liminar outrora deferida,
já
que a decisão agravada não traz fundamentos
novos
para tanto.

Nesse sentido
, insta salientar que o
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
em
situações excepcionais pode o juiz suspender o cumprimento da liminar concedida em ação possessória. Assim,
verbi gratia
, se o réu demonstrar fato relevante, a tornar incertos os fatos narrados na inicial, tais como a delimitação do terreno, a titularidade da posse e a data desta (REsp nº 197.999/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 15/4/2002).

Entretanto,
as hipóteses do referido julgado
não
se amoldam ao caso de origem.
Se não bastasse
, a Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, prevê que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas,
sendo que
in casu
a fundamentação deveria ser novas provas ou novos fatos aptos a embasar a revogação da reintegração de posse.

Outrossim, c
onsoante já decidido nesta Eg. Câmara Cível,
a posse exercida pelos ora
recorridos
é injusta face ao reconhecimento de que eles deixaram o local outrora habitado em razão de outra ordem judicial de desocupação e ocuparam o imóvel do
recorrente
por via clandestina, ou seja, reiteraram a atitude invasiva, a qual deve ser cabalmente rechaçada por esta Corte.

Importante registrar que este Relator, bem como esta Corte, sempre se dedicaram a aplicar o melhor direito, objetivando a pacificação social, a ponderação de princípios, prestigiando a dignidade da pessoa humana e as questões sociais, todavia, não há como relevar outros fatores também importantes no momento do julgamento, como ocorre no caso em tela, em que se verifica,
primo ictu oculi,
a patente violação do direito de propriedade.

Diante dos argumentos acima lançados, tenho que por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como
revogar a reintegração de posse outrora deferida.

Por todo o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, e confirmar a
determinação de
reintegração de posse do imóvel objeto da demanda de origem (Bloco SM CB – E – CB99547),
já cumprida consoante auto de reintegração de posse de ID 35409796

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)